Tribunal: TJSP
Processo: 2241698-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a determinação de honorários advocatícios. Hipótese de ausência de resistência, nos termos do artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em Execução contra a Fazenda Pública não embargada, quando a parte dá início ao processo executivo antes de possibilitar o cumprimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a determinação de honorários advocatícios. Hipótese de ausência de resistência, nos termos do artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em Execução contra a Fazenda Pública não embargada, quando a parte dá início ao processo executivo antes de possibilitar o cumprimento espontâneo da obrigação pela Fazenda Pública. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.